Tribunal: TJBA
Processo: 0566774-44.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0566774-44.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: AUGUSTO CESAR LIMA EUSTAQUIO DA SILVA

Advogado(s):GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO
CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
SUBMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA LEGALIDADE ESTRITA. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS E DO ADICIONAL NOTURNO. OBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL N. 8.215/2002. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XIV, DA CF/1988. VEDAÇÃO DO EFEITO CASCATA
ORIUNDO D
A SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS.
APELO PROVIDO. SENTENÇA
INTEGRALMENTE
REFORMADA.
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

Trata-se de
Ação Ordinária de Cobrança

por meio da qual
o
autor/a
pela
do
busc
ou

seja considerada a remuneração percebida (vencimento,
gratificações permanente e temporárias
) como base de cálculo
das horas extra
o
rdinárias
e do adicional noturno com pagamento das diferenças apuradas e ônus sucumb
e
nciais
.
Pedidos julgados procedentes
.
Apelo d
o

réu
visando a reforma da sentença
com o julgamento dos pedidos improcedentes e inversão dos ônus da sucumbência.

Malgrado a previsão constitucional do pagamento das horas extraordinárias e do adicional noturno aos servidores públicos (art. 39,
§ 3º,
da CF/1988), a Magna Carta não disciplina a suas bases de cálculo.
Assim, para os servidores da polícia civil, a regulamentação é feita, a nível infraconstitucional, pelo art. 1º da Lei Estadual n.
8.215/2002 que preconiza que a base de cálculo é composta
apenas
do
vencimento básico e
da
gratificação de atividade policial/
GAPJ
ou outra que a substitua.
O princípio da legalidade estrita, com assento constitucional, regendo a atividade administrativa do gestor
público, impõe a
sujeição à prévia e expressa disposição legal, descabendo àquele,
por meio
de ato administrativo, criar direitos ou obrigações aos administrados.
Por conseguinte, diante da expressa disciplina legal, descabida a inclusão das gratificações permanentes na base de cálculo
das horas extraordinárias e do adicional noturno,
sob pena de violação do princípio da legalidade estrita, propiciando, ainda, a
sobreposição de verbas
pecuniárias
e

o efeito repicão/cascata vedado no art. 37, XIV, da CF/1988.
Precedentes do TJBA.

Diante do provimento do Apelo, com a reforma da sentença de primeiro grau, resta prejudicada a Remessa Necessária.

Apelo conhecido e provido
.
Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

0566774-44.2017.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Bahia em que figuram como
a
pelante,

ESTADO DA BAHIA

e

a
pelad
o
,

AUGUSTO

C
É
SAR

LIMA

EUST
Á
QUIO

DA

SILV
A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em

conhecer o
Apelo e
dar
provimento
para reformar a sentença a quo com o julgamento dos pedidos improcedentes e, diante da sucumbência total do autor/apelado, condená-lo a arcar com as custas processuais e
os
honorários advocatícios
de sucumbência
de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa atualizad
o
,
considerando, ainda, prejudicada a Remessa Necessária
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12